Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713093-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA, EDIMILSON VIEIRA FELIX RÉU: BRB BANCO DE BRASILIA SA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Ação Rescisória interposto por PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA e EDIMILSON VIEIRA FELIX contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. em face de decisão (ID 14363073) que indeferiu a petição inicial. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020 15:20:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador